Tribunal: STF
Processo: Pet 9725
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Crimes contra a honra. Procuração. Irregularidade. Vício de representação. CPP, art. 44. Escoamento do prazo para oferecimento de queixa. Decadência. Arquivamento.



    Vistos etc.



    Trata-se de queixa-crime ajuizada pelo Deputado Federal Luis Claudio Fernandes Miranda em desfavor do também Deputado Laerte Rodrigues de Bessa, imputando-lhe a prática dos crimes de injúria, calúnia e difamação (CP, artigos 138 a 140).



    O Ministério Público Federal, em parecer do Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, manifestou-se pela irregularidade do instrumento de mandato que embasou a pretensão acusatória, pugnando pelo arquivamento do feito (evento 20).



    Notificado, o querelado manteve-se inerte durante o prazo previsto no artigo 4º da Lei nº 8.038/90 (evento 18).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Penal estabelece as seguintes formalidades para o aforamento de ação penal privada por procurador: “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal” (art. 44).



    Como se observa, não basta a simples indicação da figura típica imputada ao querelado, exigindo a lei processual menção ao fato criminoso no instrumento de mandato outorgado ao procurador com poderes especiais.



    Ao interpretar o requisito formal, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de sua imprescindibilidade, como forma de resguardar eventual responsabilização pelo crime de denunciação caluniosa:



     



    “RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" — CRIME CONTRA A HONRA — QUEIXA-CRIME — INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP — OMISSÃO SOBRE A NECESSÁRIA REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DO FATO CRIMINOSO — IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO — CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL (CPP, ART. 38) — RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ORA RECORRENTE E CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL — RECURSO PROVIDO.”



    (RHC n. 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014) 



    No mesmo sentido, quanto à compreensão sobre o requisito formal, cito: Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe nº 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin, DJe nº 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.7.2017.



    No caso, a procuração que dá suporte ao ajuizamento da presente ação penal privada materializou nos seguintes termos a transferência dos poderes da alegada vítima para seu representante legal: “(...) com o fim de promover representação criminal – Queixa Crime em face de LAERTE RODRIGUES DE BESSA, inscrito no CPF nº 095.111.721-15, pelos crimes de que trata os art. 138, 139 e 140, com as agravantes do art. 141, incisos I, II e III, tudo do CP, com a aplicação do triplo da pena, por se tratar de conduta prevista no § 2º, art. 141, usando de todos os recursos legais e acompanhando-a até decisão final” (evento 2).



    A omissão de referência ao fato criminoso torna a procuração outorgada carente de formalidade exigida pela legislação processual, não havendo, até a presente data, regular instrumentalização da pretensão punitiva em juízo. 



    Por outro lado, inexiste tempo hábil à regularização do vício que macula o instrumento de transferência de poderes, dado o advento do prazo decadencial de seis meses desde a data do fato narrado na inicial acusatória (há prova do conhecimento inequívoco do fato em 07 de junho de 2021, conforme ofício acostado no evento 4). 



    Tratando-se de prazo decadencial, “não há interrupção por força de feriados, fins de semana, férias forenses ou qualquer outro motivo de força maior” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro, 2016, p. 148), razão pela qual seu decurso fulmina o direito do ofendido de movimentar a estrutura estatal para instrumentalizar sua pretensão punitiva.



    Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, d e 231, § 4º, d, do RISTF, e 3º, I, da Lei nº 8.038/1990, determino o arquivamento do feito.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 09 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora